Tribunal: STF
Processo: AR 249
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-17
Data de publicação: 1980-04-17

Ementa:
- Ação rescisória. A execução do acórdão proferido no “judicium rescindens” não pode ultrapassar a condenação nele proferida. Defeso é aos exequentes valer-se da execução para obter perdas e danos, pois a tanto o acórdão não condenou o executado. Só em ação própria poderao fazê-lo. A condenação limitou-se a compelir o réu a entregar aos autores o imóvel questionado. E assim deve ser executada.